Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708139-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NISIA MARIA FRANCA DOS ANJOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007, “caput”, do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 77, do mesmo Codex[2], trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Da análise dos fatos e documentos no ID 66923366, verifica-se que a apelante é servidora público distrital aposentada, com salário bruto informado de R$ 8.427,86 (ID 66983367), demonstrando ainda, ter pactuado diversos empréstimos bancários conforme sua vontade e conveniência. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Em reforço de argumentação, transcrevo julgados sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, restando demonstrado que a parte requerente aufere renda acima da média nacional, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. As alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não são capazes de afastar a capacidade financeira da parte para custear as despesas processuais, pois grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, os empréstimos bancários voluntariamente assumidos não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1410345, 07029743120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVERES DAS PARTES E SEUS PROCURADORES. REGRA DO ART. 14, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA CF/88. MISERABILIDADE À EVIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO DEMONSTRADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRECEDENTES. STJ E TJDFT. 1.A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos. 2.A presunção decorrente da apresentação da declaração de hipossuficiência referida no artigo 4o da Lei no 1.060/50 é relativa, motivo pelo qual o magistrado, de ofício, pode se valer de outros elementos dos autos para negar o benefício. 3.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 4.A finalidade do dispositivo constitucional - art. 5o inciso LXXIV, CF/88 - é contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais receberiam mesmo tratamento acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 5. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda bruta de R$9.976,05 e líquida de R$4.741,50, após 9 (nove) empréstimos voluntariamente pactuados, esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 6.O recolhimento das custas processuais é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento (artigos 511 e 525, do CPC). Jurisprudência do STJ e TJDFT. 7.Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé, previstas no art. 14, do CPC, por uma análise concreta, pelo Julgador, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o inciso LXXIV sob pena de desvirtualização do benefício. 8.O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 883907, 20150020156129AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 129) (Grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPOSTA POBREZA DA REQUERENTE.COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA BENÉFICA DA PARTE.INDEFERIMENTO. 1- A suposta pobreza da parte requerente advém dos diversos empréstimos enumerados em seu comprovante de rendimentos, demonstrando o seu descontrole financeiro, mas não eventual pobreza. 2- A concessão do benefício da gratuidade de justiça afigura-se indevida no caso em apreço, diante da existência de provas que apontam para uma situação financeira benéfica da parte requerente. 3- Agravo regimental não provido (Acórdão 687479, 20130020108543AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2013, publicado no DJE: 3/7/2013. Pág.: 70) (Grifos nossos) Dessa forma, no caso concreto ao ora apelante, com salário bruto informado, e os diversos empréstimos feitos conforme sua vontade e conveniência; com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88 c/c art. 99 §7o, do CPC, indefere-se o pedido de Justiça Gratuita. Em atenção ao art. 99 §7o[3], do CPC, concede-se prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [3] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.